Tribunal: STF
Processo: RE 1503142
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) contra acórdão da Quarta Turma Julgadora da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. RPV. REGIME DE PRECATÁRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz. 2 - A adoção do regime de precatórios desvirtuaria a sistemática adotada para os pagamentos das indenizações concedidas em ações de desapropriação por utilidade pública, prevista no Decreto-Lei n. 3.365/41 e na Constituição Federal, que partem do pressuposto de que, tão logo despojado do bem que passa a integrar o patrimônio público, o expropriado deve ser ressarcido, propiciando-lhe a obtenção da contraprestação equivalente ao bem que deixou de possuir. 3. Diante disso, escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feita em dinheiro, no valor integral, independentemente do valor. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, a recorrente alega violação dos artigos 5º, inciso XXIV, e 100 da Constituição Federal.



    Argumenta que o acórdão recorrido afastou o regime de precatórios, ao determinar o pagamento em dinheiro da indenização fixada em ação de desapropriação indireta.



    Destaca que “o art. 100 da CF não prevê qualquer exceção ao pagamento via precatórios, o que demonstra a sua plena aplicação aos casos de desapropriação.” 



    Ao fim, pede a reforma do julgado, para que seja determinada a observância do regime de precatórios no presente caso.



    A Vice Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito em razão do tema 865 da sistemática da repercussão geral.



    Após novo julgamento do feito, a Turma Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “REEXAME NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. RPV. REGIME DE PRECATÓRIO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. TEMA 865/STF. 



    O regime de precatórios não pode ser utilizado como forma de pagamento das indenizações advindas de ações de desapropriação por utilidade pública, sob pena de afronta ao inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, que busca equilibrar o interesse público e o interesse privado e propiciar o pagamento aos expropriados de forma célere, justa e eficaz, restando escorreita a decisão agravada que determinou que o pagamento deverá ser feito em dinheiro, independentemente do valor. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO SUBMETIDO A REEXAME.”



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, enfatizando não ser aplicável o regime do precatório, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto em face da decisão lançada nos autos de Indenização por Despropriação Indireta em fase de cumprimento de sentença promovida por LUIZ ANTÔNIO BARROS E OUTROS, ora agravados, em face da AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, aqui agravante. 



    Ressai dos autos que a agravante recorre da decisão que determinou que o pagamento da indenização fosse feita em RPV, independentemente do valor. 



    Como se vê, o cerne da questão ora instaurada refere-se ao cabimento de pagamento em dinheiro/pecúnia a indenização por desapropriação indireta realizada pela agravada, AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP, referente ao imóvel rural de propriedade dos agravados, desapropriado por força de utilidade pública para a construção da rodovia que liga Jataí/GO, a Serranápolis/GO, denominada GO-184.



    De começo, esclareço que o recurso de agravo interno aviado na movimentação 9, resta prejudicado, ante o julgamento concomitante com o mérito do recurso. 



    Como sabido, a controvérsia já foi amplamente debatida neste Tribunal de Justiça, que entendeu que o pagamento em casos tais deverão ser feito em pecúnia, não se encaixando no regime de precatórios. 



    Em que pese a questão ser bastante debatida no âmbito de nossos tribunais, sendo inclusive tema de objeto de repercussão geral reconhecida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144/MG, no qual não há determinação de sobrestamento, corroboro com o entendimento deste Sodalício Goiano, no sentido de que o pagamento por desapropriação indireta em casos tais deve ser feito mediante dinheiro, consoante previsão contida no art. 5º, XXIV da CF.



    (...)



    O dispositivo constitucional supratranscrito tem como finalidade a proteção aos direitos daqueles que tenham bens expropriados por necessidade ou utilidade pública, conferindo-lhes o recebimento da indenização de forma célere, em valor razoável e em dinheiro. Destarte, é inaplicável o disposto no art. 100 da CF/88, que prevê pagamento mediante precatório.



    Nesse mesmo sentido disciplina o art. 32 do Decreto Lei n. 3.365/41, o qual prevê expressamente que o pagamento da indenização será prévio e em dinheiro, ratificando a impossibilidade do pagamento via precatório, conforme pretende o agravado. 



    Vale destacar que a demora do agravado em realizar o pagamento da indenização pela desapropriação por interesse público, de fato, gerou uma situação de extremo desequilíbrio, para o qual há a previsão constitucional de pagamento mediante justa e prévia indenização, exatamente como forma de reduzir tal desequilíbrio, considerando que a ação data de 1987. 



    (...)



    Desta forma, conclui-se, conforme sedimentado nos arestos acima transcritos, que as normas criadas para o pagamento das indenizações oriundas das açes de desapropriação por utilidade pública são inconciliáveis com o regime de precatórios. 



    A adoção do pagamento por precatórios na situação vertente acabaria por desvirtuar o instituto da desapropriação e vulnerar os preceitos constitucionais formulados com o intuito de proteger aqueles que se veem expropriados de seus bens em razão do interesse público e que nada podem fazer a não ser aguardar a boa vontade do agente estatal em indenizá-los.”



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 865, com base nos argumentos a seguir transcritos:



    “Como se pode observar, o entendimento lançado no acórdão ora em análise não diverge da tese firmada pelo STF (Tema 865), conforme a ementa do julgado:



    (...)



    No feito paradigma (RE nº 922.144/MG), referente ao Tema 865 do Supremo Tribunal Federal, a questão constitucional consiste em saber se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo Juízo de origem, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    Deflui-se da decisão monocrática constante do evento 79 nos autos de nº 066628-42.2018.8.09.0093, que, “O pagamento ocorrerá via RPV, não importando o valor, conforme decidido em casos análogos pelo E. Tribunal de Justiça (Agravos de Instrumento nºs 5210179-97.2020.8.09.0000 e 5210179-97.2020.8.09.0000).” 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso paradigma, fixou o Tema 865 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese, ad litteram:



    “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios”. (grifei)



    A eficácia temporal desta tese foi limitada, para que seja aplicada somente às desapropriações propostas a partir da publicação da ata da sessão do julgamento do RE nº 922.144/MG (07.02.2024), ressalvadas as ações judiciais em curso, em que se discuta expressamente a constitucionalidade do pagamento da complementação da indenização por meio de precatório judicial. 



    Firme nessas razões, vê-se que a matéria suscitada nos presentes autos se refere, expressamente, a constitucionalidade do pagamento da diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, ocasião em que deve ser aplicado, desde logo, o referido posicionamento. 



    Conforme extraído do relatório apresentado pelo Departamento de Precatórios, observa-se que o Estado de Goiás está adimplente com a sistemática de precatórios até a data de 31/12/2024. 



    No entanto, nota-se que não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido pago nenhum valor inicial, ou seja, in casu, não se trata de complementação de indenização, mas de pagamento integral concernente a desapropriação indireta de parte de imóveis pertencentes a cada um dos requerentes. 



    Logo, é cediço que a atitude perpetrada pelo requerido/agravante encontra-se dissonante do disposto no art. 5°, XXIV, da Constituição Federal quando determina indenização prévia, justa e em dinheiro, nos casos de expropriação.



    (...)



    Nesse sentido, não deve ser reformado o acórdão recorrido, pois proferido em conformidade ao que foi decidido no Tema 865 do STF.”



    Todavia, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    No julgamento do RE nº 922.144/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que, “no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (Tema 865). O acórdão desse julgado tem a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: ‘No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios’” (DJe de 7/2/24).



    Anote-se que a Corte de origem destacou expressamente que “o Estado de Goiás está adimplente com a sistemática de precatórios até a data de 31/12/2024”.



    Diante disso, procede a irresignação do recorrente.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA ASSENTADO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. II — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.480.053/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/6/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE nº 1.405.737/SC-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/22).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: RE 1.395.327/GO, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19/4/24; e RE 1497580/GO, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/24.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para que o pagamento dos valores devidos pelo recorrente seja feito por meio de precatório (art. 100 da Constituição Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente